Tribunal: STF
Processo: RE 1447068
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vilmar Souza Alves Junior opôs embargos de declaração em face de ato decisório que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul .



    Sustenta, em síntese, omissão quanto à necessidade de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise de pleito subsidiário – revisão da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado – que restou prejudicado em razão do acolhimento do pedido principal – absolvição em razão da ilicitude da prova. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, formulados por Defensor Público estadual, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Reputo ausente a apontada omissão.



    A impetração formulada perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecida, tendo a absolvição do embargante decorrido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (eDoc 44). Portanto, é descabida a pretensão de remessa dos autos àquela Corte Superior.



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília,6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente